Tribunal: TJPA
Processo: 0802767-85.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802767-85.2024.8.14.0061

APELANTE: MARIA FILOMENA MORAES DOS SANTOS

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802767-85.2024.8.14.0061

APELANTE: MARIA FILOMENA MORAES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE FRANCELINO DE MOURA - TO2621-A

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

RELATOR: AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. TERMO DE ADESÃO, AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO, DOCUMENTOS PESSOAIS E REGISTRO FOTOGRÁFICO (SELFIE). ÔNUS PROBATÓRIO ATENDIDO PELO RÉU. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA SEM LASTRO INDICIÁRIO OU TÉCNICO. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Filomena Moraes dos Santos contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória e Repetição de Indébito ajuizada em face do Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade/inexistência de contratação, repetição do indébito (em dobro) e danos morais, relacionados a descontos de duas parcelas totalizando R$ 70,60 no benefício previdenciário, diante da comprovação, pelo réu, de adesão/afiliação mediante termo e documentação de validação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo réu é suficiente para comprovar a adesão da autora à contribuição associativa/sindical e legitimar os descontos efetuados, afastando os pedidos de repetição do indébito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O réu junta termo de adesão, autorização para desconto, documentos pessoais e elementos de formalização eletrônica, incluindo registro de identificação visual (selfie), que, no contexto probatório dos autos, evidenciam a contratação/afiliação e a regularidade da cobrança.

4.

Com a juntada dos instrumentos de adesão e dos elementos de validação, o réu se desincumbe do ônus de demonstrar a relação jurídica afirmada em contestação, afastando a alegação de inexistência do negócio jurídico.

5.

A impugnação apresentada pela autora se limita a alegações genéricas e conjecturas (como possível “print” ou origem em “prova de vida”), sem qualquer suporte técnico, indiciário ou documental que indique adulteração, reutilização indevida de imagem, vazamento de dados ou fraude específica.

6.

A simples afirmação de desconhecimento, desacompanhada de prova minimamente concreta, não é suficiente para infirmar documentos de formalização eletrônica aceitos como válidos no processo, sob pena de comprometer a segurança jurídica das transações digitais.

7.

Comprovada a contratação, não se caracteriza ato ilícito apto a ensejar repetição do indébito, tampouco dano moral indenizável, por inexistirem pressupostos de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Demonstrada a adesão/afiliação por meio de termo de adesão, autorização de desconto e elementos de validação da contratação eletrônica (documentos pessoais e registro de identificação visual), são legítimos os descontos relativos à contribuição associativa/sindical.

2.

A impugnação genérica e desacompanhada de elementos técnicos ou indiciários não afasta a força probatória da documentação apresentada pelo réu para comprovar a contratação, inexistindo ato ilícito a justificar repetição de indébito ou indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 1000021-19.8537.9001, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 25.01.2022, pub. 27.01.2022; TJPR, Apelação nº 0079097-30.2016.8.16.0014, Rel. Des. Luiz Antônio Barry, 16ª Câmara Cível, j. 07.08.2019, pub. 08.08.2019; TJMG, AC nº 1000021-27.5189.5001, Rel. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 31.03.2022, pub. 01.04.2022; TJSP, AC nº 1013054-74.2018.8.26.0005, Rel. Jairo Brazil Fontes Oliveira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2020, pub. 07.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA FILOMENA MORAES DOS SANTOS,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da AÇÃO Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico C/C Indenizatória Repetição de Indébito

em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 32297449) que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos à contribuição à parte ré. Afirma que não efetivou tal adesão e que teve desconto de duas parcelas no montante de R$ 70,60.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 32297467) alegando, em resumo, que o contrato foi firmado pela parte apelante, apresentando o contrato firmado e os documentos pessoais da recorrente. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 32297489) que julgou improcedente a pretensão da autora e a condenou em custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID 32297491), sustenta a apelante, em suma: p
remissa fática equivocada na sentença, pois não haveria assinatura contratual válida, e o termo juntado não conteria assinatura da autora, de modo que o
decisum
teria considerado provas inexistentes no processo; i
nsuficiência dos elementos de validação da contratação, apontando ausência de informações essenciais, como geolocalização e identificação de IP/terminal, o que comprometeria a confiabilidade da operação; improbabilidade material da contratação por residir no Estado do Pará, a grande distância do local em que estaria sediada a associação mencionada, reforçando a tese de fraude; responsabilidade objetiva da instituição ré, por se tratar de relação de consumo e falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), com invocação de precedentes sobre fraude bancária e fortuito interno; cabimento da repetição do indébito em dobro, por cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ; configuração de dano moral, defendendo tratar-se de hipótese que supera mero aborrecimento, sustentando ainda a possibilidade de dano moral
in re ipsa
, requerendo a fixação em patamar não inferior a R$ 10.000,00.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com reconhecimento da nulidade/inexistência do contrato, condenação em danos morais, repetição do indébito (em dobro) e demais consectários, inclusive ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em petição de ID 32297496 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a parte apelante suscitou a invalidade dos descontos realizados, aduzindo que não aderiu às vantagens ofertadas pelo apelado, não sendo devida, portanto, a cobrança realizada pelo réu.

Por outro lado, o apelado, em sua defesa, alega que a adesão foi regular, juntando contrato firmado com a apelante e os documentos pessoais da autora.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão à apelante.

O apelado juntou o termo de adesão (ID 32297468) e documentos pessoais da parte apelante, bem como autorização para efetivação dos descontos, que demonstram a afiliação da recorrente ao sindicato recorrido.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, apelado se desincumbiu do ônus probatório, posto que comprovou o contrato firmado (termo de adesão) e a documentação da apelante.

Em verdade, não é aceitável que a apelante venha alegar, de forma muito conveniente, que o ato do apelado lhe causou graves prejuízos e fortes abalos, chegando a requerer a indenização no valor de R$ 10.000,00, referente a um contrato legalmente firmado.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL

- PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00790973020168160014 PR 0079097-30.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 07/08/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

O certo é que a apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo apelado. Esse fato é incontroverso.

Além disso, percebe-se que logo quando ajuizada a demanda, os descontos foram retirados, conforme comprova o documento de ID 32297469.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. LICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como que a parte autora deixou de movimentar a conta por longo período de tempo, deixando débitos pendentes de pagamento que foram adimplidos com os valores disponibilizados a título de cheque especial, o envio de dados do devedor ao órgão de proteção ao crédito de dívida correspondente representa exercício regular do direito do credor, devendo ser rechaçado o pedido declaratório de inexistência de débito, bem como de indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000212751895001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor.

(TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada juntou documentação relativa à formalização eletrônica do ajuste, incluindo registro de identificação visual (
selfie
) e documento pessoal, elementos que, no contexto probatório do feito, foram considerados pelo juízo de origem suficientes para demonstrar a adesão.

A apelante, por sua vez, sustenta que a fotografia poderia ter sido obtida por
print
ou até mesmo derivada de prova de vida, afirmando, ainda, que desconhece o contrato e que não realizou a contratação. Ocorre que tais alegações não vieram acompanhadas de qualquer prova minimamente concreta.

De fato, a impugnação genérica não é suficiente para afastar a força probatória dos documentos acostados pela parte ré, sobretudo quando a autora não apresenta elemento técnico, indiciário ou documental que demonstre adulteração, reutilização indevida de imagem, vazamento de dados, ou qualquer circunstância específica que torne verossímil a hipótese de fraude por ela narrada.

Ressalto que não se pode transformar a simples afirmação de desconhecimento em presunção automática de inexistência do negócio, sob pena de se esvaziar a segurança mínima necessária às transações digitais regularmente formalizadas.

No ponto, a apelante limita-se a levantar conjecturas acerca da origem da fotografia utilizada (
print
ou prova de vida), sem indicar, por exemplo: quando e em que contexto teria fornecido a imagem; qual ato teria gerado o suposto arquivo; qualquer registro de ocorrência, reclamação administrativa, perícia particular, ou pedido de produção de prova técnica que conferisse suporte ao alegado.

Logo, restou demonstrado que a negociação foi, de fato, realizada pela recorrente, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Dessa forma, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026